Tribunal: TJDFT
Processo: 0707963-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS FIXADOS VIA DE ACORDO. PRETENSÃO DE ELISÃO OU REDUÇÃO ADVINDA DO ALIMENTANTE. ALIMENTANDA. EX-COMPANHEIRA. NECESSIDADES INCONTROVERSAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. MITIGAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. AFERIÇÃO. CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE PERCEPÇÃO DE RENDA PELA ALIMENTANDA. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALIMENTOS FIXADOS EM SEDE DE ESCRITURA PÚBLICA DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PONDERAÇÃO DA VERBA. MANUTENÇÃO ATÉ RESOLUÇÃO DEFINITIVA DA CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. APURAÇÃO DAS VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE DEVE NORTEAR A MENSURAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
2. Emergindo dos elementos colacionados ao ser aviada ação de exoneração de alimentos, sob exame perfunctório próprio do início da fase postulatória, que necessita a ex-companheira do concurso do ex-convivente para o fomento de suas necessidades materiais diante da sua condição pessoal, tendo sido os alimentos fixados, ademais, via de acordo instrumentalizado por escritura pública de dissolução de união estável consonantes com as necessidades da alimentanda e com a situação financeira aparentada pelo ex-companheiro, devem ser preservados até que, estabelecido o contraditório e procedida à instrução, as variantes da equação que deve modular a definitiva fixação da obrigação emirjam do acervo probatório reunido no trânsito da pretensão exoneratória manejada pela fomentador da prestação.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.